Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE DENSITOMÉTRICA. ACIDO ZELEDRÔNICO (ACLASTA). MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. USO EM AMBIENTE HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se, nos autos, que os documentos que instruem o feito - carteira do plano de saúde, documentos pessoais, parecer da CONITEC, relatórios médicos que atestam o estado de saúde da autora, informações prestadas pela Agência Nacional de Saúde - são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa quando a ausência de produção de prova pericial decorre da inércia da parte, que deixou de requerer, na origem, a sua realização.
2. No caso, restou demonstrado que se trata de medicamento a ser administrado em ambiente hospitalar em beneficiária idosa diagnosticada com osteoporose densitometrica que, se não tratada de maneira correta e em tempo hábil, pode cursar com complicações graves para a saúde da paciente diante do elevado risco de fraturas e da intolerância prévia a bifosfonado oral.
3. Apesar de o art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, excluir a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, referido dispositivo não exclui o fornecimento de medicamentos para uso em ambiente hospitalar ou ambulatorial.
4. A negativa da ré, calcada na inexigibilidade de cobertura para o medicamento não se justifica, mormente porquanto consubstancia a opção de tratamento indicada por médico e pela comprovação da efetividade do fármaco a ser administrado por profissional da saúde, em ambiente hospitalar, uma vez ao ano, para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, conforme relatórios apresentados aos autos.
5. Na hipótese dos autos, a recusa da operadora de saúde em autorizar o medicamento para tratamento realizado em ambiente hospitalar, configura conduta abusiva, capaz de ensejar reparação por dano moral, decorrente da angústia e aflição psicológicas causadas à sua beneficiária, pessoa idosa com mais de 80 anos de idade, em situação de fragilidade agravada pelas doenças descritas nos laudos médicos, com riscos de fraturas, não se confundindo com meros dissabores ou aborrecimentos advindos de descumprimento contratual.
6. Apelo conhecido e desprovido.